Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715093-71.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu a petição inicial. Despacho, ID 22475477, determinou a comprovação da hipossuficiência. O recorrente quedou-se inerte, ID 22889359. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito